Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OPOSIÇÃO A OUTRO ACÓRDÃO. DECISÕES COMPATÍVEIS. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição é a apresentação de “proposições inconciliáveis”. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.

1.1 A embargante sustenta a existência de contradição em relação a acórdão proferido em processo diverso. Todavia, as conclusões de ambas as decisões colegiadas são compatíveis, indicando a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

2. Os Embargos de Declaração não se revelam como o meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda, especialmente em relação à matéria já discutida em processo diverso, cuja oportunidade de questionamento já precluiu.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.